Tribunal: TJSP
Processo: 2086803-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PEDIDO NÃO EFETUADO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NESTA INSTÂNCIA, SOB PENA DE FERIR-SE O PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRISÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PEDIDO NÃO EFETUADO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NESTA INSTÂNCIA, SOB PENA DE FERIR-SE O PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADAS A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATUAL ESTADO DE SAÚDE DO SENTENCIADO E A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086803-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
JULIANA AZEVEDO e Paciente RENAN VINICIUS LUCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram da
impetração e denegaram a ordem. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086803-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19.841
2
Voto no 19.841
Habeas Corpus no 2086803-54.2020.8.26.0000
Impetrante: JULIANA AZEVEDO
Paciente: RENAN VINÍCIUS LÚCIO
Impetrado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2o VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL
IMPETRAÇÃO
VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO
DOMICILIAR POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA
PANDEMIA COVID-19.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA
PEDIDO NÃO
EFETUADO
PERANTE
O
JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NESTA INSTÂNCIA, SOB
PENA DE FERIR-SE O PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRISÃO DOMICILIAR
DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA
CONTROVERSO, OBSERVADAS A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
ATUAL ESTADO DE SAÚDE DO SENTENCIADO E A TOMADA DE
PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA
PANDEMIA COVID-19 CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTEMENTE
NÃO DEMONSTRADO ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada JULIANA AZEVEDO em favor de RENAN VINÍCIUS
LÚCIO, sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal constrangimento por parte
do MM. Juízo de Direito da 2o Vara das Execuções Criminais da comarca de
Presidente Prudente nos autos da execução penal no 1.106.281.
Em suma, aponta que as condições do cárcere são precárias e
que foram agravadas em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, e que o
paciente tem um projétil de arma de fogo alojada na coluna, não possui baço, e que
já foi acometido com tuberculose, que o faz deambular com dificuldades. Postula,
assim, pela concessão de prisão domiciliar, falando, ainda, em medidas cautelares
diversas da prisão (fls. 01/13).
Denegando-se o pleito de liminar (fls. 51/54) e prestadas as
informações pelo MM. Juízo a quo (fls. 57/60), d. Procuradoria Geral de Justiça se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086803-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19.841
3
manifestou pelo não conhecimento e, no tocante ao mérito, pela denegação da
ordem (fls. 63/71), vindo conclusos a esta relatoria em 03 de julho de 2020.
É o relatório necessário.
De início fica o registro de que a presente impetração nem era
de ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à execução penal e requerendo-se
nesta via estreita, sem prévia manifestação do juízo competente, o imediato
deferimento de benesses. E como já se decidiu, é inadmissível o manejo do writ para
agilizar expedientes relativos à execução (HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp,
j. em 13.3.2012; HC no 240.610/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
4.10.2012).
Sem embargo disso, conheceu-se aqui da impetração, anotada
a situação excepcional de pandemia que estamos vivendo.
E no caso, cumprindo breve relato, vê-se que o paciente
RENAN VINÍCIUS LÚCIO está cumprindo pena, em regime fechado, na
Penitenciária I de Presidente Venceslau, tendo iniciado o cumprimento da pena em
02.07.2009, com término previsto para 05.12.2036, não havendo maiores elementos
acerca de sua condenação e dos termos atuais da execução, por se tratar de processo
físico (execução no 1.106.281).
Verifica-se, ainda, que a defesa colacionou aos presentes autos
relatórios e diagnósticos médicos datados de 05 e 06.04.2007 (fls. 14/49).
E, conforme apontado pela autoridade tida como coatora, em
havendo “casos de urgência/emergência a própria unidade prisional providencia
ex officio o encaminhamento ao sistema de saúde. Não há qualquer pedido (em
especial de prisão domiciliar) distribuído neste Juízo em formato digital conforme
cópia que segue. Conforme extrato do sistema SIVEC em 02.12.2019 foi
indeferido pedido de regime aberto, sendo a decisão objeto de agravo e os autos
foram remetidos para Instância Superior.” (fl. 58).
Observo, assim, que a impetrante deseja a análise de matéria
referente à execução penal, sequer indicando se foi formulado pedido perante o
Juízo a quo, o que de fato não foi efetuado, como visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086803-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19.841
4
Diante disso, a via eleita não é a adequada, porquanto, sabe-se
que para a apreciação de tal tese, em sede de remédio heroico, é imprescindível que
haja ilegalidade manifesta, sem a necessidade de exame aprofundado de provas, o
que por certo, pela simples leitura da inicial, não é possível.
Ademais, impossível à análise do pedido em 2a Instância, sob
pena de ferir-se o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, ensejando indesejável
supressão de instância.
Além disso, é pacífico entendimento sedimentado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus não se presta para
substituição de recursos ordinários, dentre eles o agravo em execução, via correta
para a análise do presente pedido.
A propósito, veja-se o seguinte julgado: “PENAL. HABEAS
CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA LEI 10.826/03, C.C. ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INVIABILIDADE.
VIA
INADEQUADA.
(2)
PENA-BASE.
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a
necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica
do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se
admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos
ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como
sucedâneo de revisão criminal. Não é possível a impetração de habeas corpus
substitutivo de recurso especial. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via
restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de
direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise
probatória. 2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de
acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve
profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em
sede de habeas corpus (STF: HC 97677/PR, 1.a Turma rel. Min. Carmen Lúcia,
29.9.2009 - Informativo 561, 7 de outubro de 2009. Assim, a dosimetria somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086803-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19.841
5
pode ser aferida em sede de habeas corpus quando há ilegalidade patente, o que
não se verifica na espécie, uma vez que a pena-base foi exasperada em razão da
existência de elementos concretos relativos às circunstâncias do crime [Restou
apurado, ainda, que o denunciado Jair Rodriguez de Andrade produz, carrega e
recicla munição de arma de fogo, tendo em vista que foram apreendidos em seu
poder diversos objetos concedidos previamente para a finalidade bélica, quais
sejam esferas metálicas, espoletas de metal novas e recipientes contendo pólvora,
além de medidor de pólvora adaptado com um estojo], que refletem um plus de
reprovabilidade para o palco dos acontecimentos. 3. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ - SEXTA TURMA - HC 178.886/MS - Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA Julg. 28.05.2013).
Concluindo, o habeas corpus não deve ser utilizado como via
substitutiva de recurso ordinários.
Ressalto, por fim, que a Secretaria da Administração
Penitenciária vem tomando as medidas necessárias para evitar a disseminação do
COVID-19 no interior dos estabelecimentos prisionais e que não comprou a defesa
que o paciente está atualmente com saúde fragilizada, uma vez que colacionou
atestados médicos datados do ano de 2007, não existindo, assim, qualquer
constrangimento ilegal manifesto no caso.
Ante o exposto, CONHECE-SE DA IMPETRAÇÃO E
DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora